Tribunal: TJSP
Processo: 2041926-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a mora da embargante e condená-la ao pagamento da multa cominatória. Valor fixado de forma compatível com a obrigação principal, embora superando esta. Não constatação do vício apontado. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer a mora da embargante e condená-la ao pagamento da multa cominatória. Valor fixado de forma compatível com a obrigação principal, embora superando esta. Não constatação do vício apontado. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041926-63.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARBONE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E OUTROS, é
embargado JOÃO ALBERTO TADEU PACCICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2041926-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.489.
2
Embargos de Declaração n. 2041926-63.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Central Cível 34a Vara Cível.
Ação:
Promessa de Venda e Compra.
Embargante(s): SiCarbone Construções e Empreendimentos Ltda. e outros.
Embargado(s): João Alberto Tadeu Paccico.
VOTO no. 28.489
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Cumprimento de sentença. Acórdão
que deu provimento ao recurso para reconhecer a
mora da embargante e condená-la ao pagamento da
multa
cominatória.
Valor
fixado
de
forma
compatível com a obrigação principal, embora
superando
esta.
Não
constatação
do
vício
apontado. Inteligência do art. 1.022 do NCPC.
Embargante que apenas não se conforma com a
decisão. Natureza integrativa-recuperadora não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Mero rótulo.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 183/189) que deu provimento ao agravo de instrumento para
interposto pelo embargado para determinar o pagamento de multa cominatória no
valor de R$ 50.000,00.
Sustenta a embargante que o V. Acórdão é
contraditório pois a fundamentação indicava que a multa cominatória seria fixada
com suficiência e compatibilidade.
Contudo, o valor fora fixado em R$ 50.000,00, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2041926-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.489.
3
ultrapassa em mais de R$ 12.000,00 o valor da obrigação principal (R$
37.747,00).
Afirma que a multa cominatória é meio de coerção, não
podendo ser utilizada com o fito de compensar os danos causados pela
inexecução imputável ao devedor.
Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Juridicamente
inconsistentes
os
embargos
declaratórios.
Com efeito, o art. 1.022 do CPC somente admite os
embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material do julgado embargado.
Na hipótese, o V. Acórdão restara assim ementado,
verbis:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a
cobrança de multa cominatória arbitrada na fase de
conhecimento. Hipótese em que houve a mora da
executada no cumprimento da obrigação de fazer
durante 2.437 dias. Multa cominatória devida.
Astreintes que tem por escopo garantir a efetividade da
decisão judicial. Valor da multa que deve ser suficiente
e compatível com a obrigação que visa garantir.
Possibilidade de sua revisão a qualquer tempo (art.
537, § 1o, CPC). Crédito que não transita em julgado.
Aplicação da decisão paradigmática proferida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2041926-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.489.
4
julgamento do REsp 1333988/SP, pelo rito dos
recursos repetitivos. Limitação da penalidade ao valor
de R$ 50.000,00 a bem de conferir proporcionalidade
entre a multa e a obrigação cujo cumprimento busca
assegurar.
Art. 523, § 1o, do CPC que determina o pagamento de
honorários de execução pelo executado caso não
efetue o pagamento do crédito exequendo no prazo de
15 dias de sua intimação. Admissível o pedido de
arbitramento de honorários. Recurso provido”.
A decisão embargada reconhecera a mora da
embargante no cumprimento da obrigação de impermeabilizar a laje do imóvel
por ela edificado pelo período de 14/07/2007 a 18/03/2014, o que acarretaria a
imposição da multa cominatória pelo valor de R$ 243.700,00.
Contudo, frisando o posicionamento jurisprudencial de
que a multa cominatória, mesmo fixada em sentença transitada em julgado, pode
ser revista, o V. Acórdão reduzira a penalidade para o valor de R$ 50.000,00.
Referida redução fora implementada com base nos
requisitos da suficiência e compatibilidade da medida com a obrigação que visava
garantir (fls. 188).
Marque-se que, embora o valor da multa tenha
superado de forma módica o valor da obrigação principal, isso se justifica diante
do enorme período de mora (2.437 dias).
Tal e qual anotado na decisão embargada, referido
valor não tornará a multa irrisória e, em contrapartida, também não a torna
excessiva ou incompatível com a obrigação que visava garantir, ainda que
superado o valor da obrigação principal.
À evidência, o V. Acórdão embargado analisou todos
os pontos trazidos no agravo de instrumento, não padecendo da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2041926-63.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.489.
5
contradição.
O que se verifica, na verdade, é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator